Tribunal: TJPA
Processo: 0813720-81.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813720-81.2022.8.14.0028

APELANTE: MAURO LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO.

CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. NÃO INCIDÊNCIA. LAPSO TEMPORAL INFERIOR A 10 ANOS ENTRE A EXTINÇÃO DA PENA E O NOVO DELITO. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. SANÇÃO DE APLICAÇÃO COGENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por MAURO LIMA contra sentença que o condenou pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de afastamento da valoração negativa dos antecedentes criminais em razão do alegado direito ao esquecimento; e (ii) analisar a possibilidade de exclusão da pena de multa diante da alegada hipossuficiência econômica do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que condenações pretéritas somente deixam de caracterizar maus antecedentes quando transcorrido lapso superior a 10 anos entre a extinção da pena e a prática do novo delito. No caso, a extinção da punibilidade ocorreu em 2014 e o novo crime foi praticado em 2022, não se verificando o decurso do prazo decenal exigido para incidência do direito ao esquecimento. Mantida, portanto, a valoração negativa dos antecedentes criminais e a pena-base fixada acima do mínimo legal.

4. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal previsto no art. 180, caput, do Código Penal, sendo sua aplicação obrigatória. A alegada hipossuficiência econômica não autoriza a exclusão da sanção pecuniária, especialmente quando fixada no mínimo legal e observada a capacidade econômica do condenado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
O direito ao esquecimento para fins de afastamento dos maus antecedentes exige o transcurso de prazo superior a 10 anos entre a extinção da pena e a prática do novo delito. 2. A hipossuficiência econômica do condenado não afasta a imposição da pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, 59, 60 e 180, caput; CPP, art. 387, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.087.831/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/02/2025, DJe 25/02/2025; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 1.667.363/AC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020; STJ, HC nº 831.589/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04/02/2025, DJe 10/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso, e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto por
MAURO LIMA
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA,
que o condenou à pena definitiva de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 180,
caput
, do CP, substituída por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do Código Penal.

De acordo com a
denúncia,
ID 32745570, o apelante MAURO LIMA foi preso em flagrante no dia 01 de outubro de 2022, por volta das 17h45, em via pública, na Rua Getúlio Vargas, bairro Velha Marabá, no município de Marabá/PA, pela suposta prática do crime de receptação, após ser encontrado na posse de uma motocicleta com restrição de furto.

Narra a peça acusatória que policiais militares, durante rondas realizadas na localidade conhecida como Vila Canaã, também denominada “Vila do Rato”, abordaram o acusado conduzindo o referido veículo em uma estrada de terra situada em área de mata. Embora tenha afirmado ser o proprietário da motocicleta, não apresentou qualquer documentação.

Consta, ainda, que o acusado informou aos agentes policiais ter adquirido a motocicleta há cerca de dois meses, pelo valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), de um indivíduo identificado apenas pelo prenome “Davi”, na Vila Café, sem receber os documentos do bem.

Após consulta da placa do veículo, verificou-se a existência de restrição por furto, comunicada às autoridades policiais pela vítima Rosilene de Souza Oliveira, a qual relatou que, no dia 26 de agosto de 2022, percebeu o desaparecimento da motocicleta de sua residência, havendo suspeita de que terceiros teriam pulado o muro do imóvel e aberto o portão pelo lado interno.

Diante disso, segundo a denúncia, o denunciado foi detido em estado de flagrância pela suposta prática do delito de receptação.

Diante de tais fatos e considerando estar presente prova da materialidade e indícios de autoria dos crimes, o Ministério Público apresentou denúncia contra o acusado de acordo com espeque no artigo 180,
caput
, do CP.

Em ID 32745571, recebida a denúncia em 10/11/2022;

Em ID 32745586, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 01/07/2025.

Em
sentença
, ID 32745599, a magistrada julgou procedente a denúncia
para
condenar o apelante Mauro Lima, nas penalidades dos artigos 180,
caput
, do CP.

Em ID 32745601, em suas
razões recursais
, requer a defesa o afastamento da valoração negativa dos antecedentes criminais, ao argumento de que a punibilidade da condenação anterior foi extinta em 2014, bem como a

isenção ou dispensa da pena de multa, em razão da hipossuficiência econômica do apelante.

Em ID 32745604, em sede de
contrarrazões,
o Ministério Público
pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Instância Superior, em ID 36188461, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

Passo ao

voto
.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal, interposto por
MAURO LIMA
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA,
que o condenou à pena definitiva de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 180,
caput
, do CP, substituída por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do Código Penal.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

DOSIMETRIA:

DO AFASTAMENTO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E DIREITO AO ESQUECIMENTO

A defesa sustenta que a condenação anterior utilizada para negativar os antecedentes teve a punibilidade extinta pelo cumprimento da pena em 2014, de modo que não poderia ser valorada desfavoravelmente, em observância ao chamado direito ao esquecimento.

No que se refere ao pedido de afastamento da valoração negativa dos antecedentes criminais, tenho que não assiste razão à defesa.

No caso, a sentença considerou desfavoráveis os antecedentes criminais do apelante sob o fundamento de que consta certidão de antecedentes indicando processo de execução com extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena em 2014. A partir disso, fixou a pena-base em 01 ano e 02 meses de reclusão, acima do mínimo legal previsto para o crime do art. 180, caput, do Código Penal.

Vale ressaltar que o entendimento atual do STJ estabelece que o prazo para a aplicação do direito ao esquecimento na seara criminal, visando afastar maus antecedentes, é de
10 anos
entre a extinção da pena e o novo fato:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. REGISTRO DE MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES PRETÉRIDAS. DIREITO AO ESQUECIMENTO. NA ESTEIRA DA JURUPRUDÊNCIA DESTA CORTE, AS CONDENAÇÕES PRETÉRITAS CUJA EXTINÇÃO DA PENA TENHA OCORRIDO HÁ MAIS DE 10 ANOS DA PRÁTICA DO DELITO SUPERVENIENTE NÃO PODEM SER UTILIZADAS PARA FINS DE VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES. RECURSO PROVIDO PARA PARA AFASTAR DUAS CONDENAÇÕES DA VALORAÇÃO A TÍTULO DE MAUS ANTECEDENTES E REDIMENSIONAR A PENA DO RECORRENTE. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que deu parcial provimento à apelação ministerial para recrudescer as frações de aumento na dosimetria da pena, reconhecer o concurso material de crimes e fixar o regime fechado para início do cumprimento da pena. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se condenações antigas, cuja extinção da pena ocorreu há mais de 10 anos, podem ser utilizadas para fins de valoração negativa dos maus antecedentes na dosimetria da pena. III. Razões de decidir 3.
A jurisprudência do STJ admite a aplicação da teoria do direito ao esquecimento para afastar a valoração negativa de maus antecedentes quando a extinção da pena ocorreu há mais de 10 anos
.4. No caso concreto, duas condenações do recorrente tiveram a extinção da pena há mais de 10 anos, não podendo ser consideradas para fins de maus antecedentes.5. A pena foi redimensionada, afastando-se as condenações antigas da valoração negativa, resultando em uma pena total de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, além de 30 dias-multa. IV. Dispositivo 6. Recurso provido para afastar duas condenações antigas da valoração a título de maus antecedentes e redimensionar a pena do recorrente. (STJ - REsp: 2087831 SC 2023/0262837-3, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025) (Grifei).

No caso em tela, a punibilidade foi extinta em
2014
e o novo crime foi praticado em
01/10/2022
. O lapso temporal é de aproximadamente
8 anos
, não atingindo o patamar decenal exigido pela Corte Superior para a aplicação da teoria do esquecimento assim, mantenho a valoração negativa dos antecedentes e a pena-base fixada em 01 ano e 02 meses de reclusão.

DA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA -

Neste ponto, a defesa pleiteia a dispensa da pena de multa, sob o argumento de hipossuficiência econômica do apelante.

Da análise da sentença, denota-se que a pena de multa fora cominada no patamar mínimo legal, estando, portanto, proporcional à pena efetivamente imposta ao apelante, sendo seu valor igualmente mínimo, 1/30 do salário-mínimo, e isto já em razão da situação econômica do réu, ora apelante.

Ressalto que a pena de multa integra o preceito secundário dos tipos penais pelos quais o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória.

Acerca do tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. INOVAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO AFASTA A IMPOSIÇÃO DE PENA DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).
6. No que tange à violação ao art. 60 do CP, "(...) nos termos do entendimento pacífico desta Corte, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador"
(HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016). 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1667363/AC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020) (
GRIFEI
).

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. DESLASSIFICAÇÃO PARA USO. COMPROVADA A MERCANCIAS DA DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. CONFISSÃO. PACIENTE QUE NÃO ADMITIU A TRAFICÂNCIA. SÚMULA 630/STJ. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 41 DA LEI 11.343/2006. AUSÊNCIA DE COLABORAÇÃO COM A INVESTIGAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. PACIENTE REINCIDENTE REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por tráfico de drogas, com pedido de anulação de provas obtidas em busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, absolvição ou desclassificação do crime para uso pessoal, e revisão da dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial foi realizada com justa causa, conforme exigido pela jurisprudência do STF e STJ. 3. A questão em discussão também envolve a análise da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias do crime e a possibilidade de aplicação de atenuantes e redutoras. III. RAZÕES DE DECIDIR4. A apreensão das drogas ocorreu em um contexto de monitoramento prévio, uma vez que a equipe de agentes, com a aproximação da viatura, visualizou quando o paciente tentou dispensar um objeto no chão. Na sequência, realizada a busca pessoal, encontraram em seu poder, 2 porções de maconha, com massa bruta total de 144,156g, e 5 comprimidos de ecstasy. Constata-se que, ao efetuar a busca pessoal, a força de segurança tinha fundadas razões para acreditar, com lastro em circunstâncias objetivas, e não mera desconfiança do cometimento de crime.5. Dos fatos avaliados pela Corte de origem, denota-se que não não se trata de conduta de usuário de substância entorpecente, mas a de alguém que fazia da mercancia de drogas o meio de vida, ante a apreensão de apetrechos e o modo de acondicionamento das drogas.Alterar o quadro formado no Tribunal de origem demandaria inviável dilação probatória em habeas corpus.6. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas justificam a elevação da pena-base.7. Incabível a incidência da confissão, pois, segundo o teor do enunciado n. 630 da Súmula desta Corte, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.8. Incabível a incidência da redutora do art. 41, da Lei de Drogas, pois não houve colaboração com a investigação por parte do paciente.9. A minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não é aplicável ao paciente, em razão da sua reincidência.10.
Não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (STJ - HC: 831589 GO 2023/0206127-6, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/02/2025)

Imperioso observar que a aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz por incorporar o tipo penal, e que sua imposição não deve ser confundida com custas processuais.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como
voto
.

Belém/PA, 28 de maio de 2026.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 01/06/2026